Tribunal: TJDFT
Processo: 0708878-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708878-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: VERONICA DIAS VILCHEZ REU: MIRANTE EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP DESPACHO Intime-se a recorrente para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a promoção de ID 24606394, informando os dados necessários para a efetivação da transferência eletrônica. Publique-se. Brasília, D.F., 6 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator